Tribunal: TJMT
Processo: 1002693-54.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002693-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (EMBARGANTE), VALDEMIRO BILAU - CPF: 284.314.301-25 (EMBARGADO), MAURICIO DORACIO MENDES - CPF: 138.242.008-05 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1002693-54.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:

VALDEMIRO

BILAU

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HEBER RAMME BAU contra o acórdão Id. 166624185 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por ele proposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da
Liquidação de Sentença
promovida pelo ora Agravado, indeferiu o pedido de chamamento ao processo da União e do BACEN.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão quanto ao chamamento ao processo da União e do BACEN, nos termos dos arts. 130, III c/c 511, ambos do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, prequestionando a matéria.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 169199779.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 25 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023